Tribunal: CARF
Processo: 13855.001346/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.001346/2010-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.650 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
INDUSTRIA DE CALCADOS KARLITO S LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 22/08/2002
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO JUDICIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DO
CRÉDITO.
A habilitação do crédito, nos termos da IN RFB no 600/05, vigente à época,
corresponde a procedimento preliminar, preparatório ao respectivo pedido
futuro autônomo, ainda não iniciado, de restituição e/ou compensação, toda vez
que o crédito que servir de base para tais pretensões tiver como fundamento
uma decisão judicial.
PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. INTERRUPÇÃO.
O requerimento da habilitação ou seu deferimento, não alteram o prazo
prescricional quinquenal para intentar-se a restituição ou a compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.001346/2010-04
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.650 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.001346/2010-04

Para apresentar os fatos até o presente momento, reproduz-se o relatório do
Acórdão da DRJ/RPO no 14-82.938 da 4a Turma de Julgamento, em sessão realizada em 27 de
março de 2018:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pela contribuinte acima
identificada contra o Despacho Decisório que não homologou as Declarações de
Compensação - DCOMPs apresentadas com o objetivo de extinguir débitos diversos
com créditos de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins,
períodos 02/1999 a 04/1999, 06/1999, 12/1999 e 01/2000 a 01/2004, decorrente de
decisão judicial transitada em julgado.
A autoridade administrativa indeferiu o Pedido de Restituição no
05141.52795.120810.1.2.57-5071 sob o argumento de que a decisão transitada em
julgado, Mandado de Segurança no 1999.61.13.002594-7, "descarta a possibilidade de
restituição do crédito pleiteado".
Já o motivo para a não homologação das DCOMPs foi a ocorrência da prescrição do
direito de pleitear o crédito, em face da formalização destas no prazo superior a 5 anos
da decisão transitada em julgado (§6o do art. 71 da Instrução Normativa RFB no
900/2008).
A ciência do indeferimento do PER e da não homologação das DCOMPs foi dada à
contribuinte em 10/06/2014 (fl. 237) e, dentro do prazo regulamentar — 09/07/2014 (fl.
254), a contribuinte apresentou sua defesa.
Após alegar a tempestividade da Manifestação de Inconformidade e fazer um breve
relato do histórico processual do crédito, a contribuinte se insurge, no tópico intitulado
de "3. Das Razões de Reforma do Despacho Decisório", contra os motivos que
levaram a autoridade fiscal a indeferir os seus pedidos. Nos parágrafos seguintes, estão
sintetizadas as alegações.
No subtópico "Das Questões Incontroversas", afirma que as questões incontroversas
— a comprovação da existência do crédito habilitado e o valor deste utilizado no PER e
nas Dcomps — não são/serão objeto de apreciação da autoridade julgadora, em face do
§ 1o do art. 21 do Decreto no 70.235/1972.
No subtópico "Do Pedido de Restituição", após reproduzir parcialmente o voto
vencedor do acórdão proferido em sede de apelação no Mandado de Segurança no
1999.61.13.002594-7 pelo TRF da 3a região, alega que o acórdão "em momento algum
rechaça a possibilidade de restituição do valor recolhido a maior ou impõe limites ao
Contribuinte nesse sentido" e afirma que a própria análise do pedido de habilitação dos
créditos pela autoridade fiscal reconheceu a possibilidade de restituição desta decisão
judicial.
Na sequência, discorre sobre os efeitos do Mandado de Segurança, transcreve 2 súmulas
do Supremo Tribunal Federal e 2 do Superior Tribunal de Justiça, diz que o
indeferimento da apuração e aproveitamento de valores na via judicial não invalida,
prejudica ou substitui o caminho administrativo, reproduz o art. 71 da IN RFB no
900/2008 e conclui que: "a negativa da restituição pleiteada pelo Contribuinte baseada
nos dispositivos judiciais ora colacionados não tem guarida".
No subtópico seguinte, "Da Opção pela Compensação", assevera que a compensação é
uma faculdade sua e, também, uma imposição. Transcreve os artigos 66 da lei no
8.383/1991 e 74 da Lei 9.430/1996, bem como os artigos do Decreto-Lei 2.287/1986 e
da IN RFB no 900/2008, que tratam da compensação de ofício pela autoridade
competente e conclui:
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.650 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.001346/2010-04

Por isso, percebemos que a origem da compensação é a própria existência do
crédito, já que não existe a possibilidade de compensação sem que ao
Contribuinte seja atribuído a condição de credor perante a Fazenda Pública.
Tanto assim que, nos termos do art 35 da IN RB 900/2008, caso os débitos por
ele compensados sejam inferiores ao créditos a que tem direito, somente poderá
reavê-los caso tenha feito o pleito de restituição ou de ressarcimento:
(...)
Portanto, ao negar a possibilidade de restituição, a autoridade fiscal foi de
encontro aos dispositivos aplicáveis, limitando, ilegalmente, direito do
Contribuinte.
Já no último subtópico, "Das Compensações não Homologadas", afirma que os
argumentos até aqui expostos levarão a Receita Federal ao expediente da compensação
de ofício. Contudo, sob o argumento de não operar preclusão quanto às DCOMPs não
homologadas, defende que o pedido de habilitação do crédito interrompeu o lapso
prescricional e, para corroborar com esse entendimento, transcreveu uma ementa do
CARF com esse entendimento.
Na sequência, utilizando-se do disposto do art. 174 do Código Tributário Nacional -
CTN1, traça um paralelo entre o pedido de habilitação do crédito e a confissão de dívida
pelo contribuinte sob a ótica do princípio da igualdade e conclui:
Assim sendo, por força do CTN, e este com arrimo no art. 146, III, "b", da CF,
percebemos que o pedido de habilitação tem o condão de interromper o lustro
prescricional, por ser verdadeiro reconhecimento de débito pelo Fisco.
Por tudo, sabendo que a interrupção do prazo prescricional importa na
devolução integral daquele tempo, podemos concluir que, apresentado o pedido
de habilitação em 23/04/2010, com suspensão do prazo até o deferimento, em
04/06/2010, temos que o prazo final para as DComps seria em 04/06/2015.
Apresentadas entre 2013 e 2014, todas são tempestivas.
Requer, caso não reconhecida a interrupção do prazo prescricional, a homologação das
DCOMPs com base na orientação constante do Manual Prático para Restituição,
Ressarcimento, Reembolso e Compensação de Tributos Federal da editora Fiscosoft,
conforme abaixo, parcialmente, reproduzido:

No pedido, requer:
A) O acolhimento TOTAL das razões expostas pelo Contribuinte, proferindo-se
nova decisão, para: a) deferir o PER n° ne 05141.52795.120810.1.2.57-5071 e;
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.650 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.001346/2010-04

b)
homologar
as
DComps
n«
34088.11718.280613.1.3.57-6019,
26203.37352.300713.1.3.57-5340,
31634.86454.231213.1.7.57-0798
e
04454.77411.290114.1.3.57-2707;
B) A juntada posterior da cópia integral do processo judicial, tal como
requirido judicialmente pelo Contribuinte (Anexo n« 07), mas ainda não
desarquivado (Fundamento: art. 16, § 4Q, "a", Decreto nfi 70.235/72);
C) Com fundamento no art. 75, "d", incs. X, XI e XII, da Lei n9 8.906/1994, o
deferimento de sustentação oral ou, subsidiariamente, o acompanhamento da
sessão de julgamento, com a intimação dos patronos constituídos (fls. 227), no
seguinte endereço: Avenida Dr. Antônio Barbosa Filho, nQ 115, 3Q Piso,
Jardim Francano, Franca/SP, CEP 14.405-000.
É o relatório.
No julgamento do acórdão do qual o relato acima foi retirado, a manifestação de
inconformidade da recorrente foi julgada improcedente, e a decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/04/1999, 01/06/1999 a
30/06/1999, 01/09/1999 a 30/09/1999, 01/12/1999 a 31/12/1999,
01/01/2000 a 31/01/2004
NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS, NÃO HÁ SUSPENSÃO NEM
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.
O prazo para a compensação mediante apresentação de Declaração de
Compensação de crédito tributário decorrente de ação judicial é de cinco
anos, contados do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o
crédito ou da homologação da desistência de sua execução. No período
entre o pedido de habilitação do crédito decorrente de ação judicial e a
ciência do seu deferimento definitivo no âmbito administrativo, o prazo
prescricional para apresentação da Declaração de Compensação fica
suspenso.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/04/1999, 01/06/1999 a
30/06/1999, 01/09/1999 a 30/09/1999, 01/12/1999 a 31/12/1999,
01/01/2000 a 31/01/2004
SESSÃO
DE
JULGAMENTO.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
IMPOSSIBILIDADE
O Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, não prevê a sustentação oral na sessão de
julgamento da DRJ pela contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.650 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.001346/2010-04

Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada com a decisão acima transcrita, a recorrente interpôs recurso
voluntário, contestando as razões do acórdão da DRJ e reiterando os argumentos apresentados
em sua manifestação de inconformidade. Em seguida, o processo foi encaminhado ao CARF e
distribuído para minha relatoria.

Este é o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O processo em questão encontra-se em ordem, abordando uma questão
relacionada à competência desta D. Turma e atendendo aos requisitos de admissibilidade,
portanto, decido tomá-lo em consideração.
A presente demanda, como indicado no relatório anterior, envolve a contestação
da negativa de compensação com base em crédito reconhecido por decisão judicial. A autoridade
fiscal, respaldada pela decisão da DRJ, alega a prescrição do direito da contribuinte.
A recorrente argumenta que não há motivo para a aplicação da prescrição neste
caso, pois, em sua visão, o pedido de habilitação do crédito exigido para o aproveitamento do
direito foi protocolado dentro do prazo quinquenal, o que interromperia a contagem do prazo
prescricional.
Não concordo com as alegações da recorrente de que, se o pedido de habilitação
do crédito judicial for formalizado dentro do prazo de cinco anos a partir da data do trânsito em
julgado, o prazo prescricional do art. 168, inciso II, do CTN, estaria cumprido. Na minha
interpretação, a habilitação é apenas um procedimento preliminar, preparatório para o
subsequente pedido de restituição e/ou compensação sempre que o crédito que embasa tais
demandas tem como base uma decisão judicial.
É relevante notar que a IN RFB no 600/2005 não restringiu nenhum direito
garantido por lei e simplesmente seguiu o mandamento normativo estabelecido no §14 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996, como segue:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação.”
Observa-se que a norma infralegal mencionada anteriormente, para os casos de
créditos reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado, estabeleceu um procedimento
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.650 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.001346/2010-04

preparatório para a submissão à Receita Federal do Brasil (RFB) do pedido independente de
restituição e/ou compensação. Esse procedimento é conhecido como habilitação prévia do
crédito e é exigido conforme o art. 51 da IN RFB no 600/2005:
“Art. 51. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado,
a Declaração de Compensação, o Pedido Eletrônico de Restituição e o Pedido
Eletrônico de Ressarcimento, gerados a partir do Programa PER/DCOMP, somente
serão recepcionados pela SRF após prévia habilitação do crédito pela Delegacia da
Receita Federal (DRF), Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária
(Derat) ou Delegacia Especial de Instituições Financeiras (Deinf) com jurisdição sobre
o domicílio tributário do sujeito passivo.
§ 1o A habilitação de que trata o caput será obtida mediante pedido do sujeito passivo,
formalizado em processo administrativo instruído com:
I - o formulário Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial
Transitada em Julgado, constante do Anexo V desta Instrução Normativa, devidamente
preenchido;
II - a certidão de inteiro teor do processo expedida pela Justiça Federal;
III - a cópia do contrato social ou do estatuto da pessoa jurídica acompanhada, conforme
o caso, da última alteração contratual em que houve mudança da administração ou da
ata da assembléia que elegeu a diretoria;
IV - cópia dos atos correspondentes aos eventos de cisão, incorporação ou fusão, se for
o caso;
IV - houver o consentimento do sujeito passivo para a compensação de ofício de débito
ainda não encaminhado à PGFN, ressalvado o disposto no inciso VI;
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 831, de 18 de março de 2008)
V - a cópia do documento comprobatório da representação legal e do documento de
identidade do representante, na hipótese de pedido de habilitação do crédito formulado
por representante legal do sujeito passivo; e
VI - a procuração conferida por instrumento público ou particular e cópia do documento
de identidade do outorgado, na hipótese de pedido de habilitação formulado por
mandatário do sujeito passivo.
§ 2o O pedido de habilitação do crédito será deferido pelo titular da DRF, Derat ou
Deinf, mediante a confirmação de que:
I - o sujeito passivo figura no pólo ativo da ação;
II - a ação tem por objeto o reconhecimento de crédito relativo a tributo ou contribuição
administrados pela SRF;
III - houve reconhecimento do crédito por decisão judicial transitada em julgado;
IV - foi formalizado no prazo de 5 anos da data do trânsito em julgado da decisão; e
V - na hipótese de ação de repetição de indébito, houve a homologação pelo Poder
Judiciário da desistência da execução do título judicial ou a comprovação da renúncia à
sua execução, bem assim a assunção de todas as custas e os honorários advocatícios
referentes ao processo de execução.
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.650 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.001346/2010-04

§ 3o Constatada irregularidade ou insuficiência de informações nos documentos a que se
referem os incisos I a V do § 1o, o requerente será intimado a regularizar as pendências
no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de ciência da intimação.
§ 4o No prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da protocolização do pedido ou da
regularização de pendências de que trata o § 3o, será proferido despacho decisório sobre
o pedido de habilitação do crédito.
§ 5o Será indeferido o pedido de habilitação do crédito nas seguintes hipóteses:
I - não forem atendidos os requisitos constantes nos incisos I a V do § 2o; ou
II - as pendências a que se refere o § 3o não forem regularizadas no prazo nele previsto.
§ 6o O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação da
compensação ou o deferimento do pedido de restituição ou de ressarcimento.”
A habilitação não implica em limitação de direito material; trata-se apenas de um
procedimento formal preliminar cujo único objetivo é reconhecer a validade da decisão judicial
transitada em julgado para futuros fins de restituição e/ou compensação. Esse procedimento
consiste na verificação dos elementos detalhados nos incisos I a V do § 2o do art. 51 da IN RFB
no 600/2005.
Conforme estipulado pelo § 2o do art. 51 da IN RFB no 600/2005, o sujeito
passivo, titular da ação, tem um prazo de cinco anos a partir da data do trânsito em julgado da
decisão ou da homologação da desistência da execução do título judicial para solicitar a
habilitação do crédito. Esse prazo quinquenal está de acordo com o disposto no art. 168, inciso
II, do CTN. Isso ocorre porque não faria sentido habilitar um crédito que já está prescrito, pois
ele não serviria para o pedido independente de restituição e/ou compensação.
É importante destacar que o requerimento da habilitação ou o seu deferimento não
alteram o prazo prescricional quinquenal para intentar a restituição ou a compensação.
Além disso, é relevante notar que a IN SRF no 900, de 13/12/2008 (vigente à
época dos fatos), continha a regra de que o deferimento do Pedido de Habilitação não implicava
em alteração do prazo prescricional quinquenal do título judicial:
“Art. 71. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado,
a Declaração de Compensação, o pedido de restituição, o pedido de ressarcimento e o
pedido de reembolso somente serão recepcionados pela RFB após prévia habilitação do
crédito pela DRF, Derat ou Deinf com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito
passivo.
§ 1o (...).
§ 6o O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação da
compensação ou deferimento do pedido de restituição, de ressarcimento ou de
reembolso nem alteração do prazo prescricional quinquenal do título judicial referido no
inciso IV do § 4o.”
Fica evidente que a IN RFB no 900, de 2008, entrou em vigor em 1o de janeiro de
2009, e estabeleceu claramente que o pedido de habilitação de crédito não implicava em
qualquer alteração do prazo prescricional estipulado no art. 168, II do CTN.
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.650 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.001346/2010-04

A recorrente mencionada anteriormente apresentou o Pedido Eletrônico de
Restituição (PER) no 05141.52795.120810.1.2.57-5071, bem como as Declarações de
Compensação (DComps) nos 34088.11718.280613.1.3.57-6019, 26203.37352.300713.1-.3.57-
5340, 31634.86454.231213.1.7.57-0798 e 04454.77411.290114.1.3.57-2707, com o objetivo de
compensar créditos provenientes de uma ação judicial com débitos constantes dessas DComps.
Com base nessas considerações, meu voto é pela negação do provimento ao
recurso voluntário.
Este é o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 1062
DF CARF MF
Original